Tribunal: TJPA
Processo: 0800037-30.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800037-30.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: WALDILENE COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTEÚDO DO ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. VÍCIO AUSENTE. MATÉRIA RECURSAL. APRECIAÇÃO EXAURIENTE. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicia;

3. Os termos recursais reportam-se a irresignação sobre o conteúdo do acórdão que concluiu pela obrigação do ente municipal dar cumprimento à regulamentação do pagamento do adicional de tempo de serviço (ATS), com fundamento nos Temas 24 e 41 da repercussão geral do STF;

4. Considerando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da lide, sendo ausente qualquer vício formal no acórdão, o recurso não deve ser acolhido;

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 27/5/2024 a 3/6/2024, à unanimidade, em conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
(Id. 17470236) opostos pelo
MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ
em face do acórdão de Id. 16946016, que negou provimento à apelação interposta contra sentença (Id. 15896119) que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer proposta por WALDILENE COSTA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão contraria o julgamento da ADPF 495 pelo STF, que declarou a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Estado do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculados ao valor atual da remuneração. Afirma que o acórdão impõe o reconhecimento de direito adquirido ao regime jurídico anterior dos servidores municipais, engessando os cofres públicos e ocasionando o atraso no pagamento da remuneração, pelo que deve ser reformado. Requer o acolhimento do recurso com a reforma do julgado.

Contrarrazões (Id. 17655345) refutando as razões recursais e pugnando pelo não acolhimento do recurso com a manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso porquanto preenchidos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de pagamento de diferenças remuneratórias veiculada na exordial. Tudo nos termos da fundamentação.”

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a irresignação sobre o conteúdo do acórdão que concluiu pela obrigação do ente municipal dar cumprimento à regulamentação do pagamento do adicional de tempo de serviço (ATS), com fundamento nos Temas 24 e 41 da repercussão geral do STF, incidentes, não sobre o engessamento de direito adquirido a regime anterior, mas sobre a garantia do direito adquirido a acréscimo remuneratório devido na vigência daquele regime, respeitadas as alterações legais ulteriores. Logo, o julgado sequer tangencia a hipótese fática apreciada na ADPF 495 do STF, que declarou inconstitucional a norma que assegura direito adquirido a regime anterior.

Vide os excertos de interesse do julgado:

“De acordo com o que consta nos autos, a Lei Municipal nº 109/2010, editada em 28/4/2010, criou o “Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público da rede municipal de Porto de Moz”, instituindo o adicional de tempo de serviço nos artigos 22, II, a, e 29, nos seguintes termos:

(...)

Em 25/9/2017, a Lei nº 109/2010 foi revogada pela Lei Municipal nº 920/2017, que reestruturou o Plano de Carreira e Remuneração dos professores. Dentre as inovações implementadas, houve a ampliação do período aquisitivo para o pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS). A partir do novo diploma, o acréscimo de 5% (cinco por cento) de ATS passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente.

A Lei Municipal nº 109/2010 teve validade e eficácia intocadas no seu tempo de vigência (28/4/2010 a 24/9/2017), de modo que, em tal interregno, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS.

De acordo com a ficha financeira acostada ao Id. 158994167, a apelada teve diminuição no valor de ATS a contar de setembro/2017, quando se deu a transição dos regimes jurídicos, sem qualquer compensação.

Daí se inferem violados: 1) o direito adquirido ao acréscimo remuneratório de ATS, considerando os triênios integralizados sob a égide da Lei nº 109/2010; e 2) o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

A revogação posterior da Lei nº 109/2010 não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a sua regular vigência. Nesse sentido, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus artigos 2º,
caput
, e 6º,
caput
e § 2º, assim dispõe:

(...)

Ressalta-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época, e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal:

(...)

Neste sentido, os precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF:

“Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”

O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor, excluídas as verbas de caráter transitório. Para garantir e efetividade de tal proteção, o Judiciário pode determinar, inclusive, o pagamento das diferenças devidas, sob o título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI).

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STF e do STJ, representada pelos seguintes julgados:

(...)”

Postos os fundamentos acima, exsurge que as razões dos aclaratórios denotam clara intenção de rediscutir a razão de decidir da decisão impugnada. O trecho em destaque demonstra que o julgado, tanto abordou as matérias postas a debate, como se ancorou em fundamentos legais e jurídicos suficientes a justificar a manutenção da sentença.

Daí se infere que o embargante pretende aplicar ao julgado as regras que lhe convém, o que operaria a mudança de entendimento e a reversão do provimento jurisdicional a seu favor, adentrando o exame de mérito da demanda, tarefa estranha a este meio recursal.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de vícios formais no julgado. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2024